Tribunal: TJSP
Processo: 0001287-67.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000252776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001287-67.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FERNANDO FURLANETTO ROMANO FILHO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, NEGARAM PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução
interposto por FERNANDO FURLANETTO ROMANO FILHO, qualificado nos
autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos; vencido o
2o Juiz, Des. Toloza Neto, que declara., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de abril de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40989
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001287-67.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: FERNANDO FURLANETTO ROMANO FILHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM...: DEECRIM 6a RAJ
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JOSÉ ROBERTO BERNARDI LIBERAL)
FERNANDO FURLANETTO ROMANO FILHO requereu
ao Juízo de Direito do DEECRIM 6a RAJ Comarca de Ribeirão Preto,
nos autos de Execução Criminal no 0000945-27.2018.8.26.0496, com a
remição de 1.200 horas de “estudo”, mais 1/3 em decorrência da
aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, nos termos do
art. 1o, da Resolução no 44/2013, do Conselho Nacional de
Justiça.
O pedido foi indeferido por não haver previsão legal para
remição por estudo, sem que o sentenciado tenha vínculo regular em
instituição de ensino (fls. 19/20).
Inconformado, FERNANDO interpôs o presente Agravo em
Execução, sustentando, em síntese, que a “... Recomendação 44 do
Conselho Nacional de Justiça estabelece que a conclusão do ensino médio
por aprovação no ENEM, ainda que não comprovadas horas de estudo,
equivale a 1,2 mil horas (o que corresponde a 50% do tempo de estudo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição de ensino regular) ...”. Encerra pleiteando o provimento do
presente recurso, para que seja deferida a remição (fls. 1/15).
O Agravado apresentou Contraminuta, concluindo pelo
provimento do recurso (fls. 38/42).
Recebido o recurso, a r. decisão agravada foi mantida em
oportunidade de retratação (fls. 43).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal
(fls. 48/51).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o d. Defensor constituído (fls. 1) não se
opôs a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Pretende o Agravante seja concedida a remição, eis que teria
estudado “por conta própria” e foi aprovado no ENEM - Exame Nacional
do Ensino Médio o que, nos termos do art. 1o, da Resolução no 44/13, do
Conselho Nacional de Justiça, prevê a possibilidade do benefício.
Antes da edição da Lei no 7.210 de 11 de julho de 1984, o
condenado à pena privativa de liberdade, deveria cumpri-la integralmente,
não havendo, até então, previsão de remição.
Contudo, a Lei de Execução Penal, trouxe em seu art. 126 a
possibilidade de remição da pena pelo trabalho, à razão de 01 dia de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para cada 03 dias efetivamente trabalhados (§ 1o, II). Posteriormente, tal
dispositivo sofreu alteração, por meio da Lei no 12.433 de 29 de junho de
2011, e passou a admitir a remição pelo estudo, à razão de 01 dia de pena
para cada 12 horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 dias
(§ 1o, I).
As causas de extinção da punibilidade e com isso da pena,
sejam elas totais ou parciais, decorrem de texto expresso de lei, como
previsto v.g. no art. 107, do Código Penal, com isso, não pode uma
Recomendação editada pelo Conselho Nacional de Justiça estabelecer
forma de extinção da pena, como a remição por aprovação no ENEM sem
que tenha o condenado frequentado instituição de ensino.
O direito de punir do Estado nasce, vive e morre e, sempre
decorrendo esses momentos da norma penal, lembrando que compete à
União legislar privativamente sobre Direito Penal (art. 22, I, da
Constituição Federal) e, com isso, inclusive, sobre a forma de extinção da
punibilidade.
A remição gera extinção da pena mesmo que de forma
condicionada (não praticar falta disciplinar), com isso, com a devida vênia,
somente o legislador federal pode instituí-la pela via própria, razão pela
qual a pretensão recursal não deve ser acolhida.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto por FERNANDO FURLANETTO
ROMANO FILHO, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada
por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0001287-67.2020.8.26.0496
Agravante: FERNANDO FURLANETTO ROMANO FILHO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR6 da Comarca de Ribeirão Preto - SP
Voto no 35.823
Relator Sorteado: Des. LUIZ ANTONIO CARDOSO (Voto no 40.989)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Fernando Furlanetto Romano Filho contra decisão prolatada pelo
MM. Juiz José Roberto Bernardi Liberal, que negou a concessão de
remição de pena, por estudo, em decorrência da aprovação no Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Em
sua
minuta,
o
agravante
Fernando,
ressaltando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pautado no art.
1o, inciso IV, da Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de
Justiça, requer seja reconhecido seu direito à declaração de dias remidos,
calculados estes à proporção de 50% (cinquenta por cento) da carga horária
definida legalmente para o ensino médio, equivalente a 1.200 (mil e
duzentas) horas, acrescidas de 1/3 (um terço), em obediência à previsão
legal contida no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo despacho de fls. 43, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Em que pesem os judiciosos fundamentos do
voto do relator sorteado, Eminente Desembargador Luiz Antonio Cardoso,
ouso dele divergir, nos termos a seguir.
O agravante Fernando, apresentando o certificado
de fls. 16, o qual demonstra ter sido aprovado no Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), fato este que serve a demonstrar a conclusão do
ensino médio, requer a remição de sua pena por estudo, pautando o pleito,
em última análise, no art. 1o, inciso IV, da Recomendação no 44/2013 do
Conselho Nacional de Justiça, que assim dispõe:
“V - na hipótese de o apenado não estar,
circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no
interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou
com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter
aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino
fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126
da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de
cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50%
(cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada
nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu
parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600
(mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200
(mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional
técnica de nível médio”.
Com isso, salientando-se que o estudo preenche
os objetivos da Lei de Execução Penal, por demonstrar que o reeducando
está absorvendo a terapêutica penal, do que se extrai que seria incoerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não reconhecer o esforço daquele que estuda ou trabalha, de modo a
conceder-lhe o benefício relativo ao seu desempenho, consubstanciado, no
caso em apreço, na aprovação em exame nacionalmente reconhecido como
apto a certificar a conclusão de todo o ensino médio, ainda que o agravante
não esteja regularmente vinculado a uma instituição escolar, é de ser dado
provimento ao recurso.
Assim
procedendo,
em
linha
com
a
sistematização extraída do dispositivo alhures mencionado e com o quanto
disposto no art. 126, § 1o, inciso I, e § 5o, da Lei de Execução Penal, obtêm-
se 133 (cento e trinta e três) dias remidos, correspondentes a 50%
(cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para o ensino
médio, ou seja, 1.200 (mil e duzentas) horas, acrescidas de 1/3 (um terço),
referentes à última das referidas disposições legais, restando, ainda, 1/3
(um terço) de dia, a ser computado em eventual cálculo futuro.
Desta forma, DOU PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, para, reconhecendo o direito do agravante à remição
por estudo decorrente da conclusão do ensino médio, compreendido pela
aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em
conformidade com o art. 1o, inciso IV, da Recomendação no 44/2013 do
Conselho Nacional de Justiça e com o art. 126, § 1o, inciso I, e § 5o, da Lei
de Execução Penal, determinar a declaração de 133 (cento e trinta e três)
dias remidos em relação à totalidade de sua pena.
TOLOZA NETO
segundo juiz
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
104598C8
6
8
Declarações de
Votos
LUIZ TOLOZA NETO
1056A966
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001287-67.2020.8.26.0496 e o código de confirmação da tabela acima.